Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: JOSE BRAZ SATURNINO, BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE TARCISIO DE MELO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS E DO APELO Trata-se de apelação cível na qual o réu/reconvinte/apelante, José Tarcísio de Melo, requereu, na apelação, a concessão de gratuidade de justiça (ID 7951092 - Pág. 63). No ID 11842531, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de matéria preclusa, e intimei o apelante para efetuar o preparo, no prazo legal, sob pena de deserção (CPC/2015 99 § 7o). Contra tal decisão o apelante interpôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (ID 13584308). O apelante não efetuou o preparo e interpôs novos embargos de declaração, pugnando pela reforma da decisão, alegando, em síntese, a ausência de obrigatoriedade do preparo, pois o pedido de gratuidade de justiça é objeto da apelação (ID 13883650). É o relato sucinto. Decido. Sem razão o apelante/embargante. No caso, o benefício da justiça gratuita inicialmente concedido ao ora apelante foi revogado, na 1a instância, por decisão proferida aos 22/03/2017, a qual não foi objeto de recurso (fls 748/748v dos autos físicos – Proc. 2015.10.1.007137-2), embora fosse cabível agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 V). Trata-se, portanto, de matéria preclusa, que não pode ser novamente decidida em sede de apelação. Dessa forma, não conheço dos segundos embargos de declaração interpostos pelo apelante, nos quais não se alega nenhum vício passível de análise em sede de aclaratórios. Por outro lado, diante da ausência de preparo, não conheço do apelo do réu/reconvinte, José Tarcísio de Melo, na presente ação de manutenção de posse. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator